Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada face a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia localizada via Sisbajud e a compensação dos valores devidos com suposto crédito do executado. Alega a parte agravante que é credora da parte agravada no valor de R$ 17.500,00 referente a uma nota promissória emitida na mesma negociação objeto do cumprimento de sentença, de modo que deve ser autorizada a compensação entre os valores, visto que as partes são credoras e devedoras entre si. Ademais, assinala que o valor bloqueado, no total de R$ 7.854,33 decorre da sua atividade empresarial em conjunto com a esposa, sendo que a quantia bloqueada é necessária para a reposição das mercadorias e para arcar com os custos familiares. De todo modo, ressalta que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de compensação de valores, bem como a impenhorabilidade do saldo bloqueado na conta bancária da parte agravante.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Quanto ao pedido para compensação de dívidas, como bem consignado pelo juízo de origem, não é possível o seu deferimento nesta fase processual. Com efeito, já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória e tal alegação deveria ter sido realizada na fase de instrução do feito, o que não ocorreu em razão da revelia da parte ré.
6. Com relação ao bloqueio de valores, pontue-se que a parte executada/agravante não efetuou o pagamento da dívida, tampouco indicou bens à penhora, sendo que foi efetuado o bloqueio no valor de R$ 7.854,33 nas diversas contas do executado. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
7. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, IV que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Quanto a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. No entanto, a comprovação da alegada impenhorabilidade é ônus da parte devedora (CPC, art. 373, II). A mera alegação da existência de outras obrigações e quanto à origem dos valores bloqueados, por si só, não comprova eventual impenhorabilidade. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.